Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-55.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. LIMITES DA LIDE.

1. De acordo com o artigo 85 do atual Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, o que caracteriza a adoção, como regra, do princípio da sucumbência. Nada obstante, há situações em que a demanda processual somente existe devido à ação exclusiva de uma das partes, o que foge à lógica comum de que o perdedor no mérito deva sempre arca com os honorários advocatícios. Para esses casos, temos o princípio da causalidade que determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa a instauração do processo ou ao incidente processual. No presente caso, não somente houve a necessidade do ajuizamento da ação como houve a sucumbência dos réus, ainda que um deles não tenha se oposto completamente ao pedido principal. Ambos os réus devem responder pelos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada um.

2. Os limites da lide são estabelecidos na inicial e na defesa, estando o juiz adstrito a eles para proferir decisão, sendo-lhe vedado proferir sentença de natureza diversa da pedida pelo autor ou condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Divergências entre partes que figuram no pólo passivo da demanda devem ser apuradas em ação própria.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo tão somente para adequar os ônus da sucumbência.